Tribunal: TJBA
Processo: 8009101-46.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8009101-46.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELISANGELA PEREIRA DE ARAUJO Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. DELEGADA DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E PARIDADE. LEI COMPLEMENTAR 15/85. APOSENTARIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. PRECEDENTES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia merece ser rejeitada, uma vez que é a autoridade competente para editar o ato de aposentadoria dos servidores públicos do Estado da Bahia, nos termos do art. 1º do Decreto n. 11.688/2009. A Lei Complementar nº 51/85, recepcionada pela Constituição da República de 1988 e sedimentada pelo STF, estabelece os requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria do servidor policial. Os documentos colacionados aos autos pela impetrante demonstram que foram preenchidos os requisitos previstos na Lei Complementar nº 51/85, de forma que configurado o seu direito líquido e certo, quando ocorrer o ato aposentador, à aposentadoria com proventos integrais do cargo efetivo em que ocorrer, bem como à paridade, com revisão do benefício sempre que houver modificação da remuneração dos servidores ativos. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8009101-46.2019.8.05.0000, em que figuram, como impetrante, Elisângela Pereira de Araújo, e, como impetrados, Secretário de Administração do Estado da Bahia e Secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para reconhecer à impetrante, quando da expedição do ato aposentador, o direito à aposentadoria com proventos integrais do cargo efetivo em que ocorrer, bem como à paridade de remuneração com os servidores da ativa. Sala de Sessões da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos 14 dias do mês de maio do ano de 2020. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 34